Tribunal: TJDFT
Processo: 0740824-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740824-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURY E RIBEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA., LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY, WESLEY CURY SOUZA, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA, EULER JOSE DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus Cury e Ribeiro Restaurante e Lanchonete Ltda e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação à penhora de dinheiro, na execução de título extrajudicial, processo 0714557-73.2023.8.07.0001. Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Assim, defiro o prazo de cinco dias para os recorrentes recolherem o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e